Tribunal: TJES
Processo: 0002895-57.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002895-57.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWEL DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DETRAÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o recorrente como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

2. A defesa pleiteia: (i) nulidade do feito, por ilegalidade na busca pessoal; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) subsidiariamente, aplicação da detração penal e fixação de regime inicial mais brando; e (iv) concessão de gratuidade de justiça e suspensão da cobrança de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais militares;
(ii) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas;
(iii) estabelecer se é cabível a detração penal para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da pena; e
(iv) determinar a competência para apreciar os pedidos de gratuidade de justiça e suspensão da cobrança de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca pessoal independe de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, conforme o art. 244 do CPP. No caso, o recorrente foi flagrado arremessando uma sacola que continha drogas, rádio comunicador e cédula de dinheiro, o que legitimou a ação policial.

5. A jurisprudência do STJ confirma a validade da busca pessoal fundada em comportamento suspeito e em elementos objetivos observados pela autoridade policial, sendo inaplicável a alegação de nulidade (AgRg no HC n. 1.009.272/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/6/2025).

6. A materialidade do crime está comprovada pelos autos de prisão em flagrante, apreensão, laudo de constatação e laudo toxicológico definitivo. A autoria decorre dos depoimentos coesos dos policiais que presenciaram os fatos, em harmonia com as provas materiais, revelando a participação do recorrente na traficância.
7. As versões defensivas — inclusive a confissão parcial de que o réu atuava como olheiro — não afastam a responsabilidade penal, pois evidenciam sua colaboração com o tráfico.

8. A aplicação da detração penal é cabível, conforme o art. 387, §2º, do CPP, já que o recorrente encontra-se preso desde 21 de abril de 2023. O tempo de prisão provisória justifica a fixação do regime inicial aberto, por ausência de fundamentos que imponham regime mais gravoso.

9. Quanto à gratuidade da justiça e isenção de custas processuais, o art. 804 do CPP impõe a condenação ao pagamento das custas, sendo a competência do Juízo da Execução Penal para analisar eventual dispensa ou suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, e da jurisprudência desta Corte (TJES, Apelação Criminal 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/02/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o regime inicial aberto, em razão da detração penal, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal é legítima quando fundada em suspeita objetiva decorrente de comportamento do agente que indique posse de objeto ilícito.

2. A palavra firme e coerente dos policiais, corroborada por provas materiais, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas.

3. O tempo de prisão provisória deve ser considerado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

4. A apreciação dos pedidos de gratuidade de justiça e da suspensão da cobrança de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 387, § 2º, e 804; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.009.272/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/06/2025; TJES, Apelação Criminal n. 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MAXWEL DE SOUZA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna, inicialmente, pela nulidade do feito em razão da ilegalidade na realização da busca pessoal e, na consequente, absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da detração penal, com a fixação de regime inicial menos gravoso. Objetiva, ainda, a concessão da gratuidade e suspensão da cobrança das custas processuais.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça foi devidamente intimada, porém deixou de exarar parecer nos autos.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MAXWEL DE SOUZA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna, inicialmente, pela nulidade do feito em razão da ilegalidade na realização da busca pessoal e, na consequente, absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da detração penal, com a fixação de regime inicial menos gravoso. Objetiva, ainda, a concessão da gratuidade e a suspensão da cobrança das custas processuais.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça foi devidamente intimada, porém deixou de exarar parecer nos autos.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 21 de abril de 2023, por volta das 9 horas e 15 minutos, na Rua Damásio Sodré, próximo ao "Bar do Rominho", Bairro Cabral, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, doze pinos que continham a droga conhecida como "haxixe" (auto de apreensão fl. 22 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 23).

Revelam os autos que no dia e horário acima mencionados, Policiais Militares realizavam patrulhamento na Rua Damásio Sodré, Bairro Cabral, o local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram, próximo ao "Bar do Rominho", um grupo de indivíduos, dentre eles o denunciado que, ao perceber a presença policial, a uma creche, o denunciado com uma sacola de cor amarela, o qual, ao perceber a aproximação policial, arremessou um rádio comunicador que portava na cintura, uma cédula de R$20,00 e diversos pinos em um terreno, fato que motivou a abordagem.

Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o denunciado.

Em seguida, os Policiais realizaram buscas no local em que o denunciado havia arremessado os materiais e os apreenderam: um rádio comunicador que transmitia informações sobre a aproximação dos Policiais, 12 pinos de haxixe e a cédula de R$20,00 (auto de apreensão fl. 23). No mesmo terreno ainda foi apreendida uma réplica de arma de fogo tipo pistola (auto de apreensão fl. 23).

Pelas circunstâncias da apreensão, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Em virtude disso, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa aponta, inicialmente, a nulidade do feito em razão da ilegalidade na realização da busca pessoal.

Sem razão.

O Código de Processo penal, no artigo 244, preconiza que “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Infere-se dos autos que a busca pessoal subsequente se justificou pelo fato de que, durante um patrulhamento preventivo, policiais militares observaram o recorrente realizando arremessos em um terreno. Tais objetos foram posteriormente identificados como substâncias entorpecentes, um rádio comunicador e uma cédula de R$ 20,00 (vinte reais).

É o que se colhe do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. FLAGRANTE LEGALIDADE. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA JÁ EXAMINADA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado judicial quando fundada em suspeita concreta, sendo válida, também, a busca veicular nos casos em que o veículo não é utilizado como moradia, em consonância com a jurisprudência desta Corte.

2. No caso, a abordagem policial decorreu de conduta atípica do agravante ao perceber a aproximação da viatura, somada ao nervosismo apresentado e posterior apreensão de drogas, circunstâncias suficientes para configurar fundada suspeita e justificar a revista pessoal e veicular.

3. A atuação dos policiais foi considerada regular pelas instâncias ordinárias, que destacaram elementos objetivos para a realização das buscas e a posterior prisão em flagrante, inexistindo nulidade ou ilegalidade flagrante a ser reconhecida nesta via.

(...).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.009.272/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Nesse cenário, é descabida a tese de nulidade aventada pela defesa.

Prosseguindo.

A defesa objetiva a absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas pelos policiais militares, perante a autoridade policial e, em juízo.

Em juízo, a testemunha PMES Daniel Trindade Santos Silva narrou que não conhecia o recorrente, mas que o reconhece como a pessoa presa no dia dos fatos.

Disse, ainda, que visualizou o recorrente arremessando uma sacola, com o material descrito na ocorrência, sendo, além da droga, um rádio comunicador, que estava na frequência do tráfico e uma cédula de R$ 20,00.

Tais declarações estão em consonância com os depoimentos prestados pelas testemunhas PMES Diego Rangel Nunes Oliveira e PMES Rayat Lenon Passos.

A testemunha de defesa Brieny Romualdo dos Santos disse, em juízo, que, no dia dos fatos estava indo para a sua casa e visualizou o recorrente, transitando, portando um rádio comunicador, em sentido oposto das pessoas que estavam no local e que ele não arremessou nada no terreno mencionado,.

Afirmou, ainda, que a esposa e o recorrente são assistidos no instituto em que trabalha.

Por sua vez, o recorrente, em interrogatório judicial, negou que estava traficando, mas que estava com o rádio comunicador na condição de olheiro, em troca de R$ 100,00 e 5 pinos de haxixe, estes para uso.

A credibilidade de tais declarações é questionável, visto que o recorrente, ao confirmar que estava com uma cédula de R$ 20,00, contradisse a alegação de que não possuía dinheiro para comprar drogas para consumo próprio, em razão de estar em abstinência.

Além disso, a despeito da negativa da traficância, tenho que os depoimentos prestados, de forma coesa, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na apreensão das drogas, do rádio comunicador e da cédula de R$ 20,00, revelam a participação do recorrente no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Desse modo, é descabida a tese absolutória aventada pela defesa.

Noutro giro, a defesa pugna, subsidiariamente, pela aplicação da detração penal, com a fixação de regime inicial menos gravoso.

Com razão a defesa, nesta oportunidade.

A pena privativa de liberdade fixada na sentença recorrida foi de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, justificado exclusivamente pelo quantum da reprimenda imposta.

O artigo 387, § 2o do Código de Processo Penal, preconiza que “[o] tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Assim, considerando que o recorrente está preso desde 21 de abril de 2023 e não há justificativa para a imposição de um regime de cumprimento de pena mais severo, estabeleço o regime aberto.

Por fim, no que se refere ao pleito de dispensa do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023.

No mesmo sentido, a pretensão relativa a gratuidade da justiça deve ser formulado ao Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar o regime inicial de cumprimento de pena, o aberto, em razão da detração penal, nos termos do artigo 387, § 2o do Código de Processo Penal.

Mantido este voto,
EXPEÇA-SE
alvará de soltura, se por outro motivo o recorrente não estiver custodiado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores, relembrando a matéria, trata-se de Apelação Criminal interposto por
Maxwel de Souza Silva
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões, a defesa argui, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer a aplicação da detração penal para fins de fixação de regime mais brando, além da isenção de custas processuais.

A Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima deu parcial provimento ao recurso, para reconhecendo a detração penal, fixar o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Após atenta análise do caderno processual, entendo por acompanhar, na íntegra, o voto exarado pela Eminente Relatora.

A defesa sustenta que a abordagem policial fundou-se em elementos genéricos de "atitude suspeita".

Todavia, o caderno processual revela cenário diverso. Conforme depoimento judicial do Policial Militar Bruno de Oliveira Lima, a guarnição realizava patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas — o Morro do Alagoano — quando avistou um grupo de indivíduos que, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga.

Especificamente quanto ao apelante, o militar afirmou categoricamente que o visualizou arremessando um rádio comunicador e uma sacola contendo entorpecentes em um terreno baldio antes de ser interceptado. Tal circunstância — o descarte de objetos em contexto de fuga em zona de traficância — constitui elemento objetivo e concreto que caracteriza a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal, afastando a tese de busca pessoal arbitrária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o descarte de objetos ante a aproximação policial justifica a diligência, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas.

O laudo pericial confirmou a apreensão de substâncias entorpecentes (crack e maconha), e os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são uníssonos e coerentes.

O Policial Militar Gezivaldo Cavalcante de Morais relatou que, após a abordagem, o próprio apelante admitiu que estava no local exercendo a função de "olheiro" para o tráfico, utilizando o rádio comunicador apreendido para alertar sobre a chegada de viaturas.

Embora o réu, em seu interrogatório, tenha tentado minimizar sua conduta alegando que apenas portava o rádio e desconhecia o conteúdo da sacola descartada, tal versão se mostra isolada e inverossímil diante da prova testemunhal e das circunstâncias da prisão.

A função de "olheiro" é etapa integrante da cadeia de comercialização de entorpecentes, subscrevendo-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

Assim, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo.

No que tange à dosimetria da pena, enfrento os argumentos defensivos.

Analisando a primeira fase, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda etapa, embora presente a atenuante da confissão espontânea parcial (quanto ao uso do rádio), deixo de reduzir a sanção aquém do mínimo legal, em estrita observância à Súmula 231 do STJ, o que torna inócuo o pleito de redução nesta fase.

Na terceira etapa, ausentes causas de aumento ou diminuição — inclusive o tráfico privilegiado, dada a dedicação a atividades criminosas evidenciada pelo uso de rádio transmissor em local de domínio de facção —, a pena restou estabilizada em 05 (cinco) anos.

Quanto ao regime inicial, assiste parcial razão à defesa.

O apelante encontra-se segregado cautelarmente desde 21 de abril de 2023, totalizando, até o presente julgamento, mais de um ano e nove meses de reclusão.

Nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória deve ser computado para a determinação do regime.

Considerando que a pena remanescente é inferior a 04 (quatro) anos e que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP são favoráveis, a aplicação da detração autoriza a fixação do regime inicial
ABERTO
.

Ante exposto, acompanho o voto exarado pela Eminente Relatora e assim, dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta